Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-36.2024.8.11.0091
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000294-36.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WANDERSON FIDALGO DA SILVA - CPF: 039.984.753-70 (APELANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON SOARES REZENDE - CPF: 014.954.521-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRYAN FELIPHE SANTOS DE BRITO - CPF: 062.218.471-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE LIMA COSTA - CPF: 146.293.264-99 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 616.487.703-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ingresso domiciliar sem mandado. Crime permanente. Encontro fortuito de provas. Legitimidade da ação policial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, visando a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar.

II. Questão em discussão

Nulidades das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por terem sido obtidas sem mandado judicial específico ou autorização para ingresso dos agentes policiais na residência.

III. Razões de decidir

1. A diligência realizada pelos agentes públicos decorreu de mandado de busca e apreensão expedido no contexto de investigação por homicídio, de modo que a apreensão de armas e munições no interior do alojamento configura hipótese de encontro fortuito de provas,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
.

2. Em situação de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas.

3. Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Sopesadas a natureza permanente da posse irregular de arma de fogo de uso restrito e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais no local [diligências e mandado para apurar o crime de homicídio ocorrido em alojamento], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CF/1988, art. 144, § 4o; CPP, art. 593, I; CPP, art. 577; CP, art. 107; Lei no 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08.03.2021; STF, HC 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.11.2020; STJ, RHC 81.964/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 05.05.2017; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2021; TJMT, Ap. no 0016424-08.2019.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.10.2022; TJMT, Ap. no 98895/2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 14.12.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000294-36.2024.8.11.0091 - COMARCA DE NOVO MONTE VERDE

APELANTE(S): WANDERSON FIDALGO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WANDERSON FIDALGO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Monte Verde, nos autos de ação penal (PJe no 1000294-36.2024.8.11.0091), que o condenou por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto - art. 16 da Lei no 10.826/2003 - (ID 301152914).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por terem sido obtidas sem mandado judicial específico ou autorização para ingresso dos agentes policiais na residência.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido (ID 306995383).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MONTE VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 309560377).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei 10.826/2003) – Sentença condenatória. Razões da defesa: Sustenta que a condenação decorreu de provas ilícitas, obtidas mediante invasão domiciliar sem mandado judicial e sem justa causa; reclama que os policiais ingressaram na residência do apelante por volta das 5h da manhã, quando ele ainda dormia, sob a justificativa de que se tratava de um “alojamento” dentro do perímetro do laboratório alvo da operação, embora o mandado de busca previsse local específico (o laboratório de um terceiro, sem abranger casas vizinhas); destaca que testemunhas confirmaram a inexistência de vínculo entre a residência do apelante e o laboratório investigado, e que até os depoimentos policiais apresentaram contradições quanto à distância e a relação entre os imóveis – IMPROCEDÊNCIA – A alegação de nulidade não resiste à análise do caso concreto; havia investigação em curso, houve flagrante de crime permanente e o próprio apelante confessou a posse do armamento; não se trata de invasão arbitrária, mas de atuação legítima, compatível com a Constituição e respaldada pela jurisprudência dos tribunais superiores; a fundada razão se materializou não apenas na suspeita, mas no resultado da diligência: armas foram encontradas e o apelante assumiu a posse; a proteção constitucional do lar não pode ser interpretada como salvo-conduto para armazenar armamento em desacordo com a lei – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 319001854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na mesma data e local, o denunciado WANDERSON FIDALGO DA SILVA, de forma consciente e voluntária, mantinha/ possuía sob sua guarda arma de fogo de uso restrito e munições de arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto Circunstanciado de busca e apreensão ao ID 141054158, bem como Boletim de Ocorrência ao ID 141054147. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia [...] Wanderson Fidalgo da Silva como incurso no art. 16 da Lei no. 10.826/2003 [...]”
(Cleuber Alves Monteiro Junior, promotor de Justiça – ID 301152869)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] I- DAS PRELIMINARES DA ILEGALIDADE DAS BUSCAS

Frise-se que, ao menos em análise sumária de cognição, não se vislumbra a alegada nulidade apontada pela defesa. Isso porque há fundadas razões que legitimam o ingresso dos agentes públicos na residência dos acusados, mesmo sem mandado judicial ou concordância expressa dos moradores.

Com efeito, em sede judicial, foram apresentadas as justificativas que embasaram a atuação dos policiais civis. Conforme relatado, os agentes compareceram ao local dos fatos com o objetivo de cumprir diversos mandados de prisão, especialmente em relação ao local conhecido como “laboratório do Luciano”.

Durante as diligências no local, que é caracterizado por um grande aglomerado de tendas e barracas, os policiais, ao realizaram buscas nas imediações, localizaram armas de fogo e munições. Diante dessa descoberta, procederam à abordagem dos indivíduos presentes no local. Após serem questionados, os denunciados confessaram a prática do delito.

Dessa forma, verifica-se a presença de elementos suficientes para caracterizar a justa causa necessária ao ingresso dos agentes na residência, afastando-se, assim, qualquer alegação de ilegalidade na busca domiciliar.

Portanto, rejeita-se a preliminar arguida pela defesa de Wanderson, por ausência de vício que comprometa a legalidade da prova obtida. [...]

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 141054145), Boletim de Ocorrência (ID 141054147), Termo de Apreensão (ID 88552162), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID 141054158), Laudo de Eficiência das Armas (ID 141054159); e demais documentos constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria delitiva é inconteste e está sobejamente comprovada pelas provas coligidas nos autos, principalmente, pela situação de flagrância em que a arma de fogo foi localizada na posse dos acusados, bem como pelo depoimento dos policiais que realizaram a diligência.

Os acusados Wanderson e Thiago, tanto em sede policial, quanto na fase judicial, foram confessos, relatando que as armas apreendidas eram mesmo de suas propriedades.

As testemunhas Adryan Feliphe Santos de Brito e Elton Soares Resende, policiais civis ouvidos em juízo, afirmaram que deram cumprimento a uma operação no garimpo Juruena, sendo um dos mandados de busca e apreensão em nome dos acusados, no qual encontraram uma pistola, uma espingarda, bem como algumas munições das respectivas armas.

As testemunhas Emily Carvalho da Silva, Cecilia Januário Costa e Alaecia dos Santos, prestaram seus respectivos depoimentos, narrando, em síntese, conhecerem os acusados e que são pessoas trabalhadoras.

Assim, verifico que restou satisfatoriamente evidenciada a prática do fato delituoso pelo acusado materializada por meio das palavras das testemunhas ouvidas em juízo, as quais narraram de forma objetiva a posse do armamento bélico pelo acusado, sendo, portanto, caso de condenação.

Destarte, tendo em vista as provas documentais e testemunhais carreada aos autos, resta demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, sendo a procedência da pretensão punitiva estatal medida que se impõe. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifestada na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados THIAGO PEREIRA DA SILVA à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/03 e WANDERSON FIDALGO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/03. [...]”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito - ID 301152914)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 44 - ID 301152858) e Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (fls. 42 – ID 301152857), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Elton Soares Rezende, investigador de polícia (fls. 18 - ID 301152397), Adryan Feliphe Santos de Brito, policial civil (fls. 20 - ID 301152398), e WANDERSON FIDALGO DA SILVA, apelante (fls. 26 - ID 301152851).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adryan Feliphe Santos de Brito, policial civil, Elton Soares Rezende, investigador de polícia, Cecília Januário Costa, testemunha, Emily Carvalho da Silva, testemunha, Alécia dos Santos e Santos, testemunha, bem como os interrogatórios do corréu e do apelante (Relatório de Mídias - ID 301152906).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos depoimentos dos investigadores de polícia Elton Soares Rezende e Adryan Feliphe Santos de Brito que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço indicado como sendo de Josiano Januário Costa [
“Estrada Procomp, Vila do Garimpo Juruena, laboratório do Luciano, próximo à casa da irmã Beatriz”
], foi apreendida, no alojamento do apelante WANDERSON FIDALGO DA SILVA, 1 (uma) pistola Taurus, calibre 9 mm; 1 (uma) espingarda calibre 20, sem numeração; 19 (dezenove) munições calibre .22; 11 (onze) cartuchos de espingarda calibre 20; e 1 (uma) munição calibre 12 (ID 301152397 / ID 301152398; Relatório de Mídias - ID 301152906).

Essas apreensões [das armas e munições] derivaram de diligências que visavam à apuração do crime de homicídio, em região de garimpo, dentro de alojamento/quarto situado no endereço indicado na ordem judicial.

Tratam-se de encontro fortuito ou serendipidade, a legitimar a busca,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(STJ, RHC 81.964/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.5.2017), mesmo porque os policiais não poderiam se omitir no dever de ofício de apreender produto, objeto ou elemento de crime (CF/88, art. 144, § 4o).

Registre-se, ainda, que o apelante admitiu, à autoridade policial, na ação penal no 1000542-02.2024.8.11.0091, que
“estava dormindo no alojamento que fica no laboratório de LUCIANO, onde teve operação policial”
, bem como ter comprado a pistola Taurus, calibre .9mm de Ismael Costa dos Santos, alvo do mandado de busca e apreensão, a caracterizar desdobramento das atividades investigativas e encontro fortuito de provas.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Em situação de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no HC 612.972/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 28.6.2021).

Atente-se que o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexan-dre de Moraes - 13.10.2021).

Em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência/veículo em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente da posse irregular de arma de fogo de uso restrito e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais no local [diligências e mandado para apurar o crime de homicídio ocorrido em alojamento], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão.

Destacam-se julgados deste e. Tribunal:

“[...] Considerando que o crime de arma de fogo de uso permitido configura-se crime de natureza permanente, é incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva [...]”
(AP no 0016424-08.2019.8.11.0055 - Relator: Min. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 18.10.2022)

“O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito.”
(Ap no 98895/2017 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 14.12.2017)

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025